Tribunal: TJDFT
Processo: 0749140-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Ementa: PENHORA. BLOQUEIO DE VALORES. VALORES ATÉ 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS. IMPENHORABILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve bloqueio dos R$ 13.683,96 (treze mil, seiscentos e oitenta e três reais e noventa e seis centavos) encontrados nas contas da agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de penhora de até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos depositados em contas correntes da executada; (ii) verificar se a recorrente faz jus à gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A atual situação econômica da parte agravante, comprovada pelos documentos juntados aos autos, demonstra que ela não possui, no momento, condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência.
4. De acordo com o art. 833, incisos IV e X, do CPC, é impenhorável a quantia decorrente de verba salarial, assim como aquela depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, tendo tal norma o objetivo de resguardar a dignidade do devedor, preservando o mínimo necessário para o sustento pessoal e familiar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “São impenhoráveis os saldos inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos depositados em caderneta de poupança e, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em outras aplicações financeiras e em conta corrente.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV; CPC/2015, arts. 99, §§2o e 3o e 833, inciso X.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.958.516/SP, rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/6/2022.